Tribunal: TJDFT
Processo: 0731993-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. VENDA DO IMÓVEL. OMISSÃO DOLOSA. PROVA. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 373 do CPC/15 determina a divisão doônusdaprovaentre os litigantes da seguinte forma: ao autor cabe comprovar o fato constitutivo de seu direito e, aoréu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Para fins de invalidação do negócio jurídico, nos termos do art. 146 do CC/02, o dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. E o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado (CC/02, art. 147).
3. No contrato de locação, o locatário Autor não pode alegar surpresa quanto à venda do imóvel (condição resolutiva), pois, além da possibilidade legal (direito potestativo do proprietário) e expressa no contrato, foi cientificado, ainda na fase das tratativas, que o proprietário tinha a intenção de alienar o bem, ainda que por valor incompatível com o praticado no mercado.
4. Afasta-se a ocorrência de dano material se, além da inexistência de ato ilícito, os alegados gastos extras referem-se às despesas com contrato de locação que antecede o negócio jurídico objeto dos autos.
5. Apelação conhecida e não provida.